Tribunal: TJES
Processo: 5006950-93.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006950-93.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com penas fixadas em 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, além de 437 dias-multa. As defesas alegam nulidade do reconhecimento fotográfico, insuficiência de provas, impropriedades na dosimetria da pena e pleiteiam a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP gera nulidade; (ii) avaliar a suficiência das provas para a condenação, considerando o princípio do
in dubio pro reo
; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à reincidência e à valoração negativa da personalidade e circunstâncias do crime; (iv) definir o cabimento e o valor dos honorários advocatícios para o defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico, embora realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas independentes colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra o patrimônio, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como a prisão em flagrante e a posse de objeto subtraído, suficientes para confirmar a autoria delitiva.

5. Quanto à dosimetria, é admissível a utilização de uma condenação para exasperar a pena-base e outra como agravante pela reincidência, desde que se trate de diferentes condenações, não configurando
bis in idem.

6. A valoração negativa da conduta social é válida ao se considerar que os réus cometeram o crime durante o cumprimento de pena, revelando comportamento social inadequado.

7. A aplicação da causa de aumento de 2/3 (dois terços), prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, pelo uso de arma de fogo, é obrigatória, não havendo margem para adoção de fração diversa.

8. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser arbitrados com base na apreciação equitativa do magistrado, observando o grau de zelo, a natureza e a complexidade da causa, sendo justo o valor de R$600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade se corroborado por outras provas independentes.

2. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação em crimes contra o patrimônio.

3. A multirreincidência autoriza a utilização de uma condenação para exasperar a pena-base e outra como agravante, sem configurar
bis in idem.

4. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena.

5. A causa de aumento de 2/3 prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, é de aplicação obrigatória no caso de emprego de arma de fogo.

6. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados conforme apreciação equitativa do magistrado, levando em consideração o grau de zelo, a complexidade e a importância da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 226; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Súmula nº 241 do STJ; Resolução nº 484/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 778.977/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 01.09.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.02.2025; STJ, Tema nº 1214 e Tema nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
e
RONALDO DA VITÓRIA CALAZANS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal apra condenar os acusados como incursos nas sanções do at. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal às penas de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

A Defesa de RONALDO DA VITORIA CALAZANS, em suas razões recursais (ID nº 10053116), suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, já que realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser afastada a agravante da reincidência, uma vez que a mesma condenação foi utilizada para exasperar a pena-base, bem como que deve ser decotada a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Já a Defesa de CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu arrazoado (ID nº 10308943), também suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico e, caso não acolhida, sustenta que deve ser absolvido por ausência de provas.

Subsidiariamente, postula pelo afastamento da valoração negativa da personalidade, além do afastamento da aplicação da causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços), pois não houve a necessária fundamentação, em violação à Súmula nº 443 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10654813), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 11613880), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 10142691), postulando pela observância do Decreto Estadual nº 2.821-R na fixação dos honorários ao defensor dativo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA
e
RONALDO DA VITÓRIA CALAZANS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal apra condenar os acusados como incursos nas sanções do at. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal às penas de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

A Defesa de RONALDO DA VITORIA CALAZANS, em suas razões recursais (ID nº 10053116), suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico, já que realizado em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que não há provas suficientes para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Em caráter subsidiário, defende que deve ser afastada a agravante da reincidência, uma vez que a mesma condenação foi utilizada para exasperar a pena-base, bem como que deve ser decotada a valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Já a Defesa de CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu arrazoado (ID nº 10308943), também suscita a nulidade do reconhecimento fotográfico e, caso não acolhida, sustenta que deve ser absolvido por ausência de provas.

Subsidiariamente, postula pelo afastamento da valoração negativa da personalidade, além do afastamento da aplicação da causa de aumento na fração de 2/3 (dois terços), pois não houve a necessária fundamentação, em violação à Súmula nº 443 do STJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 9075673) em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, narrando o seguinte:

Em 15 de fevereiro de 2023, por volta das 22h55min, nas dependências do Bar do Euzébio, localizado na Av. Brasil, 1.553 - Maria das Graças, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, os denunciados CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA e RONALDO DA VITÓRIA CALAZANS, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram coisas alheias móveis, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, Guilherme Vago de Oliveira estava no Bar do Euzébio quando os acusados se aproximaram. O denunciado RONALDO entrou no estabelecimento e pediu ao dono do bar para acender um cigarro. Ato contínuo, RONALDO abordou a vítima Guilherme e disse “passa a chave do carro” (sic). O ofendido chegou a pensar que se tratava de uma brincadeira, mas o denunciado RONALDO disse-lhe “levanta a camisa, adianta, quer tomar um tiro” (sic). Em seguida, o acusado RONALDO sacou um revólver e apontou para a vítima

A testemunha Euzébio, percebendo que RONALDO não estava com “o dedo no gatilho”, se apossou de um martelo e pensou em intervir em favor do ofendido, mas percebeu que o outro denunciado, CRISTIANO, estava armado com uma pistola, “na ‘retaguarda’”, por isso recuou. A vítima Guilherme também reconheceu que RONALDO portava um revólver, mas não conseguiu detalhar a arma empunhada por CRISTIANO. Em seguida, a vítima entregou a RONALDO as chaves da caminhonete Toyota, modelo Hillux, de cor prata, ano 2016/2016, placas FZH9869, R$500,00 (quinhentos reais) em espécie, um relógio da marca Guess e uma pulseira de ouro. Logo após, os denunciados saíram do estabelecimento, embarcaram na caminhonete e saíram no sentido do “Bar do Loro”

Com efeito, registro que a materialidade do delito restou comprovada por meio do boletim unificado (ID nº 9075646), e pelos demais elementos integrantes do caderno inquisitivo (ID nº 9075647).

De igual modo, a autoria imputada aos acusados, a despeito dos argumentos defensivos, restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos aos autos, vejamos:

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o “
reconhecimento de pessoa, ainda que realizado de forma irregular, pode ser considerado válido se houver outras provas independentes que sustentem a condenação
”.(AgRg no HC n. 778.977/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

No caso, embora o reconhecimento de pp. 27/28 - ID nº 9075647 realizado pela vítima não tenha seguido os ditames do art. 226 do CPP e da Resolução nº 484/2022 do CNJ, entendo que tal fato,
per si
, não é suficiente para afastar as fortes provas da autoria.

Isso porque a vítima, tanto ao ser ouvida em sede policial, quanto em juízo, confirmou que reconheceu os acusados como os autores do crime.

Nesse ponto, devo rememorar que “
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Além disso, 7 (sete) meses após o ocorrido, a vítima foi novamente instada a reconhecer os envolvidos do crime e, na ocasião, houve estrita observância aos ditames da Resolução nº 484 do CNJ, já que, em um primeiro momento, a vítima descreveu as pessoas a serem reconhecidas e, após visualizar as fotografias padronizadas, reconheceu os acusados “sem sombra de dúvidas”.

Somado ao reconhecimento, destaca-se que, no dia seguinte ao ocorrido, os acusados foram presos em flagrante pela prática de crime de roubo, oportunidade em que um dos pertences da vítima dos presentes autos - relógio - foi encontrado na posse do acusado RONALDO.

Embora o acusado RONALDO tenha dito que comprou o referido relógio próximo à rodoviária de Colatina/ES em um ponto de drogas, não logrou comprovar tal versão, que, de toda sorte, soa pouco verossímil, ainda mais se considerar que RONALDO disse que teria ido à Colatina/ES vender um revólver pois tinha dívidas para quitar.

Nesse contexto, o reconhecimento da vítima somado à prisão em flagrante dos acusados no dia seguinte também pela prática de roubo, sendo que, na ocasião, RONALDO estava na posse de um dos bens pertencentes à vítima, demonstram suficientemente a autoria imputada aos réus, não merecendo prosperar a alegação de insuficiência de provas.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. No caso, ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal, por inobservância do art. 226 do CPP, o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação, sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante, logo após ao fato delituoso, com o veículo roubado que possuía rastreador, e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime.
3. Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, demandaria necessário revolvimento de provas, incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Quanto à dosimetria, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte Superior, segundo a qual a multirreincidência tem preponderância sobre a atenuante da confissão espontânea, não se verificando desproporcional a aplicação da fração de 1/4, em razão da existência de 4 condenações anteriores. 5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Assim, mantenho a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

Passo agora à análise da dosimetria da pena, a qual será analisada de forma conjunta, considerando que foram idênticos os fundamentos empregados pelo Juízo Sentenciante.

Na primeira fase, nota-se que houve a valoração negativa dos maus antecedentes de ambos os acusados, personalidade e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

Observo que a
culpabilidade
do agente foi comum à espécie. O réu ostenta
maus antecedentes
. Isso porque, em sua ficha criminal, há diversas condenações transitadas em julgado, inclusive, por crimes patrimoniais violentos, conforme extrato do SEEU em anexo. Assim sendo, entendo por considerar apenas uma das condenações nesta fase. Não existem elementos aptos a valorar negativamente a
conduta social
do acusado. A sua
personalidade
, por outro lado, é negativa, pois, segundo os documentos em anexo, o denunciado cometeu o crime durante a execução da pena por outros fatos, o que demonstra que nem sequer foi capaz de agir conforme as regras durante o período de cumprimento de pena. O
motivo
da infração foi comum, ou seja, a obtenção de lucro fácil. As
circunstâncias
do crime foram graves, tendo em vista que o crime foi cometido mediante o concurso de duas pessoas. As
consequências do crime
não extrapolam a previsibilidade do tipo penal. O
comportamento da vítima
é neutro para fins de dosimetria, quando se parte da pena mínima.

Em relação aos
antecedentes
, como demonstrado pelo Juízo
a quo
(IDs nº 9075970 e 9075971), os acusados são
multirreincidentes
, logo, mostra-se possível a utilização de uma das condenações para exasperar a pena-base e outra a título de agravante, não havendo que se falar em violação à Súmula nº 241
1
do STJ.

No tocante à
personalidade
, embora entenda que o fato de os acusados terem cometido o crime durante o cumprimento de pena em virtude de outras condenações não sirva como fundamento para negativar tal vetor, entendo que referida fundamentação pode ser utilizada para negativar a conduta social, já que demonstra comportamento social inadequado.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado, com base no artigo 155, §2°, inciso IV, do Código Penal. 2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor do bem subtraído é próximo ao limite estabelecido pela jurisprudência e que a pena-base foi exasperada indevidamente pela conduta social e multirreincidência. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando a reincidência do agravante e o valor do bem subtraído. 4. Outra questão em discussão é a legalidade da exasperação da pena-base pela conduta social e pela multirreincidência. III. Razões de decidir5. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do agravante e ao valor do bem subtraído, que excede 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6. A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.
7. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.753.332/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)

Destaco, outrossim, que o STJ firmou entendimento (Tema nº 1214) no sentido de que “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Quanto às circunstâncias, é acertada a sua valoração negativa, considerando a pluralidade de causas de aumento.

Por fim, ao contrário do defendido pela Defesa do acusado CRISTIANO, a incidência da causa de aumento na fração de (dois terços) se mostra acertada, já que não há margem para adoção de fração diversa em virtude do reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo:

Art. 157 (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Assim, inexistem quaisquer reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, demandando tão somente o oferecimento de razões recursais em favor de um assistido.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol do advogado dativo, Dr. Brendow Alves Gama (OAB/ES nº 28.459), no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.

1
Súmula nº 241, STJ: A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância
agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.